Tribunal: TJES
Processo: 5005277-94.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005277-94.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELI LOCATEL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5005277-94.2025.8.08.0014.

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO:
DANIELI LOCATEL DE OLIVEIRA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E

L A T
Ó
R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19431388. Contrarrazões apresentadas no ID 19431401.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19431388), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA EXPRESSA. COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ESTIPULANTE). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DIFICULDADE DE CANCELAMENTO PELO APLICATIVO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO PELO DESCASO E DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I–

CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira. A parte autora relata ter contratado seguros de vida (Liberty/Yelum e Icatu) com pagamentos via débito automático em sua conta mantida no Banco Inter. Afirma que, após o vencimento do contrato original em 2022, não autorizou a renovação, mas as cobranças persistiram em valores superiores ao pactuado. Relata ainda que a aba "Meus Seguros" foi removida do aplicativo bancário, impossibilitando o acesso às informações das apólices e dificultando o cancelamento, sendo orientada a buscar sites de terceiros e seguradoras com as quais não possuía relação direta.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade do contrato de seguro (apólice n. 91.74.2024.0124892) e a inexistência dos débitos dele decorrentes; b) condenar o banco recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com os consectários legais pertinentes.

Em suas razões recursais (ID 19431388), o Banco Inter S.A. arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, sustentando atuar como mero estipulante/corretor, sendo a responsabilidade exclusiva das seguradoras. Suscitou também a falta de interesse de agir pela ausência de pretensão resistida. No mérito, alegou a validade da renovação automática por previsão contratual e praxe de mercado, a ausência de ato ilícito, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, a inexistência de danos morais indenizáveis e a impossibilidade de repetição em dobro ante a suposta ausência de má-fé.

II–

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O.

A controvérsia central reside em verificar: a) a legitimidade passiva da instituição financeira que comercializa seguros em sua plataforma digital; b) a abusividade da renovação automática de seguro sem prova da anuência clara do consumidor; c) o dever de restituir em dobro os valores descontados após o término da vigência original; e d) a configuração de dano moral decorrente da má prestação do serviço e do impedimento ao exercício do direito de cancelamento.

III–

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco, esta não merece prosperar. Aplica-se ao caso a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas com base nas alegações contidas na inicial. Ademais, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a instituição financeira que disponibiliza a contratação de seguros em seu ecossistema digital (marketplace), atua como estipulante e processa os débitos automáticos, integra a cadeia de fornecimento de serviços. Nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, todos os participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. O fato de o banco figurar como estipulante não o exime da responsabilidade perante o cliente, especialmente quando a falha relatada envolve a interface de seu próprio aplicativo (ID 19431343 e 19431363). Portanto, a preliminar deve ser rejeitada.

No tocante à alegada falta de interesse de agir, observa-se que a consumidora demonstrou ter buscado a solução administrativa através de protocolos de atendimento (Ex: 250512213793414 - ID 19431363), sem obter o cancelamento e o resgate pretendidos, sob a justificativa bancária de que deveria contatar diretamente a seguradora. A resistência do banco em resolver a lide dentro de sua plataforma e a persistência dos descontos configuram o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a falha consiste na renovação unilateral de contrato de seguro. Embora a renovação automática seja permitida em certas circunstâncias, ela exige, para sua validade, que o consumidor seja previamente informado de forma clara e que exista cláusula contratual redigida com destaque, em observância aos deveres de transparência e informação (Art. 6º, III, e Art. 54, §4º, do CDC).

Da análise das provas colacionadas, verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a anuência expressa da autora para a renovação da apólice n. 91.74.2024.0124892 (ID 19431358) após o vencimento do período original. O banco limitou-se a alegar que a renovação é "praxe de mercado", o que não supre a necessidade de consentimento do consumidor. A renovação de serviço sem solicitação prévia configura prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC. Inexistindo prova da aceitação voluntária da prorrogação do seguro, os descontos efetuados na conta corrente da recorrida são indevidos.

Quanto à restituição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (má-fé ou culpa). No caso dos autos, a manutenção de descontos após o vencimento do contrato original e a criação de obstáculos sistêmicos ao cancelamento violam flagrantemente a boa-fé objetiva e os deveres de cooperação e lealdade contratual. Assim, a condenação à restituição em dobro dos valores descontados sem amparo contratual válido deve ser mantida.

No tocante ao argumento de inexistência de danos morais, entendo que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor. A consumidora viu-se privada de parte de sua verba salarial (ID 19431382) por meses a fio, em virtude de um serviço que não desejava manter. Além disso, os prints de ID 19431343 e 19431363 demonstram que o banco removeu a funcionalidade de gestão de seguros do aplicativo, obrigando a cliente a peregrinar entre atendimentos telefônicos e sites externos para exercer um direito básico de resilição. Tal conduta configura o descaso com o tempo útil do consumidor (Teoria do Desvio Produtivo), gerando dano que merece reparação pecuniária.

No que se refere ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo de origem mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante atende ao caráter punitivo-pedagógico da medida, servindo para desestimular a reiteração de condutas abusivas pelo banco, sem ensejar enriquecimento ilícito da parte autora.

Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro (seguradora), esta não se sustenta diante da solidariedade legal já mencionada. O consumidor não pode ser prejudicado por eventuais falhas na comunicação interna entre o banco estipulante e a seguradora parceira. Se houve erro da Yelum ou da Icatu, cabe ao banco buscar o direito de regresso em via própria, mas perante o consumidor, o banco responde pelos atos praticados através de sua plataforma e pelos débitos lançados em sua própria conta corrente.

IV–

DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)